Tribunal: STF
Processo: ARE 1507057
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIME. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO COESO. ESPECIAL RELEVO À PALAVRA DAS VÍTIMAS. DELITOS COMPROVADOS DE FORMA CONSUMADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pela defesa de Paulo Washington Lopes Alves, contra sentença condenatória prolatada pelo Juiz de Direito da 12' Vara Criminal da Comarca de Fortaleza, fls. 213/220, que o condenou à pena de a pena de 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, por infração ao art. 217-A, c/c arts. 69 e 71, todos do Código Penal Brasileiro.



    2. A defesa requer, em suas razões de fls. 245/258, a absolvição do recorrente das práticas delitivas a ele imputadas na denúncia, consoante a máxima in dubio pro reo. E ainda, subsidiariamente, não sendo absolvido integralmente, seja o apelante absolvido, ao menos, dos crimes imputados em face da vítima R.S.L.



    3. De início, no que se refere aos pedidos absolutórios, integralmente ou ainda que somente em face da vítima Rikaelle da Silva Lemos, a meu juízo, os relatos produzidos em fase inquisitorial e os depoimentos colhidos em audiência são suficientes para comprovar a materialidade e a autoria delitiva dos crimes imputados ao apelante, de forma consumada.



    4. A vítima Raely Silva Oliveira narrou de maneira firme e coesa que o acusado havia tocado em suas partes íntimas dentro da piscina e que aquela não seria a primeira vez, a qual remontaria aos seus 08 ou 09 anos de idade. A vítima Rikaelle afirmou que o réu já havia pegado em suas partes íntimas em mais de uma ocasião e narrou uma situação em que estava na garupa dele, quando este tocou em sua genitália, durante sua oitiva na fase inquisitorial.



     5. Por oportuno, deve-se mencionar que, nos crimes sexuais, a palavra da vitima possui grande relevância, posto que tais delitos, em regra, são perpetrados em ambientes isolados e sem testemunhas oculares. Precedentes.



    6. No caso ern comento, corroborando a palavra das vítimas. tern-se os depoimentos prestados em sede inquisitorial e das testemunhas ouvidas em Juizo, não tendo o apelante apontado nenhum motivo razoável que fizesse desacreditar os relatos prestados pelas vitimas quanto à ocorrência dos crimes imputados. 



    7. Ademais, frise-se que o fato de o laudo de exame de corpo de delito ter resultado negativo para vestígios de conjunção carnal, não significa que o crime de estupro de vulnerável não tenha ocorrido, pois para a prática do crime previsto no art. 217-A, do CPB, é prescindível que haja conjunção de fato, bastando o ato libidinoso, que, na maioria das vezes, não deixa vestígios físicos.



    8. Desta feita, a prova oral é uníssona em atribuir a autoria delitiva ao apelante, não havendo dúvidas quanto à perpetração do delito em comento, de forma consumada.



    9. Realizada a revisão da dosimetria penal, de ofício, verifica-se que as penas foram acertadamente arbitradas pelo magistrado de origem e mantidas em sua integralidade no patamar final de 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão.



    10. Quanto à desclassificação para a contravenção penal de importunação sexual, igualmente não merece prosperar, uma vez que o art. 61, da LCP, foi revogado expressamente pela Lei n° 13.718/18, antes mesmo dos fatos aqui tratados.



    11. O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, em consonância com o disposto no artigo 33, § 2°, "a", do Código Penal.



    12. Apelo conhecido e improvido.



     



     



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente